Tribunal: STF
Processo: RE 83693
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-12-16
Data de publicação: 1975-12-16

Ementa:
I.C.M. IMPORTAÇÃO DE BENS AOS QUAIS O C.P.A. FIXOU TARIFA 'ZERO'
PARA OS EFEITOS DO RESPECTIVO TRIBUTO. NÃO EQUIVALE A MERCADORIA
ISENTA OU 'LIVRE', SEGUNDO JURISPRUDENCIAL ASSENTE SÓ SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. II. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.